Tribunal: TJSP
Processo: 2002044-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Representação caluniosa
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2002044-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
RODRIGO FILGUEIRA QUEIROZ, é agravado COLENDA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2002044-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
No
2002044-60.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: FERNANDÓPOLIS - 2a VARA
AGRAVANTE: RODRIGO FILGUEIRA QUEIROZ
AGRAVADO: COLENDA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO no 47.904
Agravo Regimental - Indeferimento de liminar em "Habeas
Corpus" - Pretensão da agravante de concessão da
liberdade provisória Incabível a retratação do despacho
quando a arguição é insuficiente para demonstrar a
existência do “fumus boni juris” e do “periculum in mora” -
Decisão preliminar não causadora de prejuízo à parte -
Agravo não provido.
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO
FILGUEIRA QUEIROZ, por não se conformar com o despacho proferido por este
Relator da 6a Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos
autos do "Habeas Corpus" impetrado em benefício próprio, no qual foi denegada
a liminar. Objetiva a reconsideração do despacho deste Desembargador Relator
para deferir a liminar pleiteada.
Por este motivo, acredita que deve ser acolhido o Agravo
Regimental.
Este é o relatório.
Ao meu juízo, com a devida vênia, mantenho a decisão
guerreada, negando provimento ao presente Agravo.
Senão, vejamos:
Foi ajuizado "Habeas Corpus" e, em despacho inicial, foi
indeferida a liminar, requisitando-se as informações pertinentes. Acredito ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2002044-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
incabível a retratação da r. decisão quando a arguição é insuficiente para
demonstrar, de plano, a existência do “fumus boni juris” e do “periculum in mora”.
Ademais, é poder do Magistrado deferir de plano o
pretendido, fato este totalmente diverso do julgamento do pleito. Esta decisão
preliminar não acarreta a consequência pretendida pelo agravante, uma vez que
é juízo preambular, no qual se verifica tão somente a plausibilidade da concessão
pretendida.
Não possui ela teor decisório quanto ao mérito, que poderá
ser reconhecido no julgamento final.
Definitivamente, na cognição sumária seria prematura a
concessão da ordem, daí porque seria pueril acolher os argumentos do
agravante.
Ressalte-se que a questão de nulidade da decisão
administrativa, bem como a caducidade da sustação do regime semiaberto, será
analisada quando do julgamento do mérito do presente writ.
Por isso, por estes fundamentos, a r. decisão agravada
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.
Des. Antonio Carlos MACHADO DE ANDRADE
Relator